Tribunal: CARF
Processo: 10880.950112/2011-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.950112/2011-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.644 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2023
Recorrente
COMPANHIA LIGNA DE INVESTIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ/CSLL. CÔMPUTO DE
ESTIMATIVAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO SOLICITADA EM
PROCESSO DISTINTO. POSSIBILIDADE.
Para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ/CSLL, admite-se o cômputo
de estimativas compensadas anteriormente em processo distinto, ainda que
homologadas parcialmente, não homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, reconhecendo que o saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2005 é
de R$ 164.070,57, homologando as compensações até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/REC.
Tratam os autos de análise da Declaração de Compensação (Dcomp) n°
22916.61486.301106.1.3.03-9049, cuja cópia está às fls. 02 a 08, por intermédio da
qual o contribuinte efetuou compensação de débito de Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) com suposto crédito de saldo negativo de mesmo tributo
apurado em 2005, no montante de R$ 164.070,57.
2.
Como resultado da análise foi proferido o despacho decisório às fls. 09 e
12 a 14, com n° de rastreamento 941458665, que reconheceu parcialmente o direito
creditório, validando o montante de R$ 140.704,80, e que, por conseguinte,
homologou parcialmente a compensação declarada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.950112/2011-60
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.644 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.950112/2011-60

2.1.
Consoante fundamentação da decisão, o contribuinte pleiteou um crédito
de R$ 164.070,57, exatamente o apurado em sua Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ). Na Dcomp detalhou a composição do
saldo negativo como sendo decorrente de retenções na fonte no montante de R$
4.410,48 e de estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores no
montante de R$ 159.660,09. Em procedimento de auditoria junto às Dirfs apresentadas
pelas fontes pagadoras, as retenções foram validadas integralmente. Porém, mesma
sorte não tiveram as estimativas compensadas, que foram parcialmente confirmadas
em virtude das razões expostas na tabela abaixo copiada. Ao deduzir da CSLL devida
apurada na DIPJ (R$ 0,00) os valores validados da retenção na fonte (R$ 4.410,48) e
da estimativa compensada (R$ 136.294,32), obteve-se um saldo negativo disponível
de R$ 140.704,80.
Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas
Período
de
apuração da
estimativa
compensada
N° do Processo/N° da DCOMP
Valor da Estimativa
compensada
PER/DCOMP
Valor confirmado Valor não
confirmado
Justificativa
MA:/ 20 os
01020.19912.180507.1.7.02-0041
10.648,44
0,00
10.648,44
Compensação nao confirmada
M AI/2 00 5
16940.93146.300605.1.3.02-7 342
56.080,93
55.663,39
417,04
Compensação confirmada parcialmente
JUN/2005
01020.19912.180507.1.7.02-0041
12.300,29
0,00
12,300,29
Compensação não confirmada
Tota
79.029,66
55.663,89
23,365,77

Cientificado da decisão por via postal em 18 de julho de 2011 conforme Aviso
de Recebimento (AR) à fl. 11, em 17 de agosto de 2011 o contribuinte apresentou a
manifestação de inconformidade às fls. 15 a 18, instruída com os documentos às fls.
19 a 58, onde argumentou o que segue:
3.1.
especificamente em relação às estimativas de maio (parcela de
R$10.648,44) e de junho (R$ 12.300,29), estas foram compensadas via Dcomp n°
34718.26214.290705.1.3.02-5531. Nesta foi informado indevidamente como crédito
montante de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ)
referente a 2005 quando o correto seria 2002 (conforme DIPJ em anexo). Essa
informação equivocada impediu a autoridade fiscal competente de confirmar o crédito
e homologar as compensações. Demonstrado o erro de preenchimento da Dcomp, em
atenção ao princípio da verdade material fica comprovada a origem dos créditos de R$
10.648,44 e de R$ 12.300,29;
3.2.
requer a homologação da compensação declarada e salienta que a
manifestação de inconformidade acarreta a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário.
Posteriormente, em 23 de abril de 2013, os autos foram encaminhados à
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em São Paulo - SP para
apreciação da manifestação de inconformidade (fl. 59). Entretanto, tendo em vista o
disposto na Portaria RFB n° 453, de 2013, e no art. 2° da Portaria RFB n° 1.006, de
2013, em 22 de dezembro de 2014 os autos foram remetidos a esta DRJ/Recife - PE
para proceder ao julgamento da lide (fl. 60).
A manifestação de inconformidade foi julgada parcialmente procedente pela
DRJ/REC, conforme acórdão n. 11-50.880, de 14 de agosto de 2015 (e-fl. 64), o qual ostentou a
seguinte ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA LIQUIDADA POR
COMPENSAÇÃO. DEDUÇÃO DEVIDA NO AJUSTE.
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.644 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.950112/2011-60

Devida a dedução no ajuste anual, para fins de determinação do saldo negativo,
das estimativas cujas compensações foram homologadas
CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
COMPENSAÇÃO DEVIDA.
Caracterizada a certeza e liquidez do crédito pleiteado, este é passível de ser
utilizado em compensação.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fl. 80, repetindo
fundamentos apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade e acrescentando outros,
reproduzidos resumidamente em sequência (destaques do original).
Relata que anexou “as principais cópias relativas ao processo administrativo n°
13804.002994/2001-84 (doc. incluso), assim como foi feito no momento da interposição de
recurso voluntário nos autos do processo administrativo n° 10880.939654/2009-67, em cuja
decisão as autoridades julgadoras a quo se basearam.”
Diz que “A Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meio do apontado
processo administrativo, analisou pedidos de restituição e de compensação de tributos em que a
Recorrente utilizou, dentre outros, o crédito com origem no saldo negativo de IRPJ por ela
apurado no ano-calendário de 2000.”
Aduz que “A análise feita pelas autoridades administrativas no referido processo
ensejou: (i) o reconhecimento do direito de crédito da Recorrente, relativo a saldo negativo de
IRPJ apurado no ano-calendário de 2000, no valor de R$ 333.029,30 (trezentos e trinta e três mil,
vinte e nove reais e trinta centavos); e (ii) na homologação das compensações realizadas pela
Recorrente, por ela devidamente destacadas e demonstradas no processo, no limite do crédito
reconhecido pelas autoridades fiscais.”
Sustenta que “O crédito não reconhecido pelas autoridades fiscais, no importe de
R$ 4.663,66 (quatro mil, seiscentos e sessenta e três reais e sessenta e três centavos), culminou
com a homologação parcial de compensação realizada posteriormente à compensação do débito
de IRPJ apurado pela Recorrente em 30.04.2002, no valor de R$ 101.026,90, o que é facilmente
constatado pela linha do tempo relacionada a todas as compensações realizadas pela Recorrente
em que foi utilizado o crédito com origem no saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário
de 2000.”
Registra que “...comprovou a existência do crédito e a respectiva efetividade da
compensação realizada, reconhecidas pelas autoridades fiscais no processo administrativo n°
13804.002994/2001-84”, que “...fica claro que a parcela compensada pela Recorrente, no
montante de R$ 101.026,91, deve compor o crédito por ela utilizado na aludida compensação.”
Apresenta “...anexo demonstrativo (Doc. 12), com a composição atualizada dos
créditos e com a forma de sua utilização”, salientando que “A documentação ora acostada, que
retrata a forma como a Recorrente utilizou crédito decorrente da composição de saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário de 2002, demonstra a existência de saldo credor suficiente para
todas as compensações realizadas, inclusive aquela declarada no PER/DCOMP n°
34718.26214.290705.1.3.02-5531, mencionado na r. decisão recorrida.”
Conclui que “...com a comprovação da efetiva existência de saldo credor para as
estimativas que foram compensadas ao longo do ano-calendário de 2005, fica evidenciada a
existência do saldo negativo declarado pela Recorrente ao final do referido ano calendário e,
consequentemente, a existência de saldo credor suficiente à homologação total, e não apenas
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.644 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.950112/2011-60

parcial, da compensação declarada por meio do PER/DCOMP n° 22.916.61486.301106.1.3.03-
9049.”
Ao final, requer o provimento do recurso e a homologação das compensação
realizada.
É o relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B do Regimento Interno do CARF, com redação dada
pela Portaria MF n.o 329.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
De início, constata-se que o acórdão recorrido negou parcialmente o crédito
pretendido fundado num pretenso impedimento a dedução de parcelas de estimativas relativas a
compensações não homologadas no saldo negativo do ano-calendário em questão.
Sem razão a decisão recorrida.
Atualmente, esse entendimento foi superado pela Administração Tributária com a
edição do Parecer Normativo Cosit no 02/2018, que trata exatamente da situação sob análise e
cujas conclusões são reproduzidas a seguir, com os destaques deste relator que interessam a esta
lide administrativa:
Síntese conclusiva
13. De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp até
30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a
vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em DAU
antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.644 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.950112/2011-60

d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança;
g) a SCI Cosit no 18, de 2006, deve ser lida de acordo com o Parecer PGFN/CAT/No
88/2014, motivo pelo qual ratifica-se o disposto nos seus itens 12, 12.1, 12.1.1, 12.1.3 e
12.1.4 e 13 a 13.3, revogando-se o seu item 12.1.2.
Como se observa, o entendimento corrente da Administração Tributária é no
sentido de reconhecer o direito creditório decorrente de Dcomp não homologada cujo valor tenha
integrado saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, desde que o despacho decisório
tenha sido prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, eis que, nesta hipótese, o crédito
tributário continuará extinto e estará com a exigibilidade suspensa, na forma do § 11 do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996, não sendo necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido
seja maior que os valores das estimativas.
Assim, se o valor objeto da Dcomp não homologada integrou saldo negativo de
IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e
será objeto de cobrança.
Vejo que esta é exatamente a situação dos autos, conforme se depreende da leitura
do despacho decisório de e-fls. 9.
Assim, para evitar a duplicidade de cobrança, é assegurado ao Recorrente o direito
ao cômputo de estimativas liquidadas por DCOMP para fins de apuração de Saldo Negativo de
IRPJ/CSLL, ainda que homologadas parcialmente, não homologadas ou pendentes de
homologação.
Aduzo que Parecer Normativo Cosit no 02/2018 tem status de norma
complementar de direito tributário, a teor do artigo 100 do Código Tributário Nacional (CTN),
constituindo-se, portanto, em legislação de observância obrigatória no âmbito da administração
tributária federal.
Reproduzo, por oportuno, ementas parciais de julgados desta CARF que vão ao
encontro do entendimento aqui esposado:
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.644 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.950112/2011-60

Acórdão no 9101-003.891, julgado em 08 de novembro de 2018. Redator
designado Luiz Fabiano Alves Penteado.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
GLOSA DE CRÉDITO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÕES
DE ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS. IMPROCEDÊNCIA. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da
compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito
compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do
saldo negativo utilizado pela Contribuinte acarreta cobrança em duplicidade do
mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá prosseguimento a cobrança
do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro,
haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma origem.
Acórdão no 1401-003.033, julgado em 22 de novembro de 2018. Relator
Luiz Augusto de Souza Gonçalves.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
A estimativa quitada através de compensação não homologada pode compor o
saldo negativo do período, haja vista a possibilidade de referidos débitos
serem cobrados com base em Pedido de Restituição/Declaração de
Compensação (PER/DCOMP). Assim, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Acórdão no 1201-002.689 julgado em 12 de dezembro de 2018. Redator
designado Allan Marcel Warwar Teixeira
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. CÔMPUTO DE
ESTIMATIVAS COMPENSADAS ANTERIORMENTE. É ilegítima a
negativa, para fins de apuração de Saldo Negativo de CSLL, do direito ao
cômputo de estimativas liquidadas por compensações, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação, sob pena de cobrança em
duplicidade.
É de se mencionar, ainda, a recente Súmula CARF no 177, que colocou uma pá de
cal sobre a questão debatida nos autos:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.644 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.950112/2011-60

Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Nesse quadro, o provimento do recurso é medida que se impõe, no sentido de que
sejam incluídas no cômputo do saldo negativo do ano-calendário em questão as estimativas de
CSLL extintas por compensação mediante os PER/DCOMPs 01020.19912.180507.1.7.02-0041,
16940.93146.300605.1.3.02-7342 e 01020.19912.180507.1.7.02-0041.

Dispositivo
Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, reconhecendo que o saldo
negativo de CSLL do ano-calendário 2005 é de R$ 164.070,57, homologando as compensações
até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 420
DF CARF MF
Original